Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731573-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JUNIOR SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39527478), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco ITAÚ – UNIBANCO S/A em face de Júnior Souza da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0716739-48.2022.8.07.0007. O agravante se insurge contra decisão que determinou emenda à inicial “para comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR para o endereço da parte ré” (ID 135260314, origem). Observa-se que a decisão agravada não possui cunho decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. Dessa forma, não se enquadra no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, nem nos requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Ante o exposto, intime-se o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 14:20:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador